Tribunal: TJPA
Processo: 0806946-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806946-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANE FARIAS SIMOES, MARIA ISABEL DE FARIAS SIMOES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONSTRIÇÃO DE BENS DAS HERDEIRAS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1-

CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que determinou a sucessão processual das herdeiras no polo passivo da execução.

2. A embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de bloqueio de contas bancárias e penhora de bens particulares das agravantes, bem como ausência de comprovação de constrição via BACENJUD.

2- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre eventual bloqueio de valores e penhora de bens particulares das herdeiras, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3- RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que a decisão de primeiro grau autorizou penhora on-line apenas sobre bens e valores em nome do falecido, inexistindo determinação de constrição sobre patrimônio particular das herdeiras.

5. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

6. Aplicação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadequação dos embargos declaratórios para revisão do julgamento.

4- DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:

1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria expressamente enfrentada no acórdão. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.891.517/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.04.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

MARIA ISABEL DE FARIAS SIMÕES E OUTRA
em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que
conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento
,
mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a sucessão processual das herdeiras do
de cujus
no polo passivo da execução.

Sustenta a embargante, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar de forma expressa acerca da possibilidade de bloqueio de contas bancárias e penhora de bens particulares das agravantes.

Afirma ainda que não haveria nos autos extrato do sistema BACENJUD que demonstrasse eventual constrição de valores, o que, segundo alega, geraria insegurança jurídica.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões, conforme a certidão acostada aos autos no Id. 22940174.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à
omissão ao não se manifestar de forma expressa acerca da possibilidade de bloqueio de contas bancárias e penhora de bens particulares das agravantes.

Afirma ainda que não haveria nos autos extrato do sistema BACENJUD que demonstrasse eventual constrição de valores, o que, segundo alega, geraria insegurança jurídica.

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“
Todavia, vislumbra-se que a decisão guerreada deferiu a penhora on-line via BANCEJUD e RENAJUD de acordo como pedido do Agravado, que era apenas em relação dos valores e bens em nome do falecido. Sendo assim, não há interesse recursal nesse ponto, pelo que conheço parcialmente do recurso de Agravo de Instrumento. Assim, tem-se que a controvérsia se restringe a analisar se foi adequada a inclusão das Agravantes no polo passivo da demanda, pois argumentam que o espólio é quem deveria ser parte.
Ocorre que as Agravadas constam como as únicas herdeiras do de cujos e não trouxeram aos autos qualquer elemento comprobatório de formalização de inventário, assim não há impedimento para que prossigam no polo passivo da demanda, inclusive porque afirmam inexistirem bens do devedor falecido
.”

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada, tendo sido consignado que a decisão de primeiro grau não determinou qualquer restrição ou bloqueio em relação aos bens das agravantes, mas apenas em relação ao patrimônio do falecido, razão pela qual sequer havia interesse recursal nesse ponto.

Assim, o acórdão foi claro ao afirmar que não havia determinação judicial de constrição patrimonial sobre os bens particulares das herdeiras, afastando, portanto, a premissa utilizada pelas recorrentes em seu agravo.

Desse modo, inexiste qualquer omissão a ser suprida.

O que se observa, em verdade, é que a parte embargante pretende
rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida por esta Corte
, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Dessa forma, importa esclarecer que o pedido de revisão de decisão apontando erro insanável não se realiza em sede de Embargos de Declaração, tendo tal reavaliação os meios adequados para fazê-la. Nesse sentido, há posicionamento jurisprudencial pacificado a respeito da questão, este realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
(EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º.8.2011.) 2. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1891517 BA 2021/0139516-4, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. 2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via. 4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087920620248140000 22556521, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026